Tribunal: STF
Processo: RE 85816
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
Abuso de direito.  Purgação de mora em ação de despejo.
O abuso do direito como ato ilicito  resulta,  no  campo  do  direito
civil brasileiro, da interpretação, "contrario sensu", do disposto no
artigo 160 do Código Civil. Não se  pode,  pois,  pretender  que,  ao
aplica-lo, tenha o acórdão recorrido violado o $ 2. do artigo 153  da
Constituição Federal. Recurso extraordinário não conhecido.